Tribunal: TJES
Processo: 5019401-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019401-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONY NIETO registrado(a) civilmente como RONY NIETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5019401-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONY NIETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. HOMICÍDIOS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. VÍTIMAS DISTINTAS. CONTEXTOS AUTÔNOMOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CÚMULO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o reconhecimento de continuidade delitiva entre as condenações relativas a dois homicídios consumados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a proximidade temporal, a prática no mesmo município e a alegada identidade de execução, em crimes de homicídio contra vítimas distintas, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continuidade delitiva, na teoria objetivo-subjetiva adotada, exige a concomitância de requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução) e requisito subjetivo consistente em liame volitivo que evidencie unidade de desígnios entre os delitos.

A reiteração de crimes contra vítimas distintas, em contextos de execução independentes, revela habitualidade criminosa, e não a ficção jurídica da continuidade delitiva, por faltar o nexo subjetivo de desdobramento de um plano original.

Cada homicídio decorre de nova resolução criminosa, com novo ato preparatório e novo dolo de matar, de modo que a similitude de instrumentos (arma de fogo e veículo) não demonstra, por si, unidade de desígnios, antes indicando emprego reiterado de meios na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal exige, além das condições objetivas de tempo, lugar e modo de execução, prova de unidade de desígnios entre os delitos.

Homicídios contra vítimas distintas, praticados em contextos autônomos e precedidos de novas resoluções criminosas, sem liame volitivo demonstrado, caracterizam habitualidade criminosa e impõem cúmulo material na execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04/12/2024, DJEN 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5019401-27.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de agravo em execução interposto por
RONY NIETO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre as condenações relativas às ações Penais n.º 0916075-37.2009.8.08.0047 e n.º 0005120-35.2010.8.08.0047.

O agravante sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, argumentando que os crimes de homicídio teriam sido praticados em condições similares. Alega, ainda, a existência de unidade de desígnios, asseverando que ambos os delitos derivaram de um planejamento único relacionado a dívidas de tráfico de drogas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, pugnando pela manutenção da decisão de origem.

A douta Procuradoria de Justiça opina p
elo desprovimento do agravo.

É, no que basta, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NASCIMENTO:-

Cumprimento a todos os desembargadores; cumprimento o ilustre representante do Ministério Público; serventuários, advogados, que ainda possam ter sobrado nessa sessão de hoje. Estamos nos finalmente, e pretendo ser breve e sucinto.

Trata-se de um agravo em execução penal, e a minha tese é continuidade delitiva. Eu gosto de falar logo de início para deixar muito claro o ponto que vou tocar.

O agravante, Rony, com o Alexandre e o menor, Francisco Paulo, foram condenados em dois crimes de homicídio dos idos de 2009.

Para ser mais exato, o primeiro crime no dia 29 de janeiro de 2009 e o segundo crime no dia 31 de janeiro de 2009. Ambos os crimes aconteceram na cidade de São Matheus. O Ministério Público e o juiz que deu a pronúncia, eles deixam muito claro o modus operandi deles.

Dizem os autos que as vítimas, o Robson e o Fernando, Robson do primeiro, Fernando do segundo, foram presos por conta de tráfico de drogas. E essas drogas seriam do Rony.

Rony, Alexandre e Francisco Paulo, em comum acordo, decidiram ceifar a vida deles. Quando saísse da prisão. Saíram, tentaram matar os dois no dia 29, não conseguiram.

No dia, conseguiram matar, infelizmente, a primeira vítima. Os três num carro, dispararam arma de fogo num bairro de São Mateus. Não acharam o Fernando no dia 31, infelizmente, também ceifaram a vida deles.

E a defesa traz esse assunto à guisa de execução penal passivamente possível de se discutir isso em sede de revisão criminal. E o artigo 71 diz muito claro e elenca para todos nós, as possibilidades para se entender, para se aplicar a continuidade delitiva. E nesse caso, ao ver da defesa todos os pressupostos estão presentes, apesar, e friso, de tratar de um assunto extremamente triste, mas a legislação, e aqui estamos, prevê e estamos aqui para cumpri-la.

Então, cito, são crimes da mesma espécie. Ambos, homicídio. Conexão temporal, na legislação fala de uma conexão de 30 dias, são dois dias. Conexão espacial, estão em São Mateus. E o Modus Operandi.

E aqui eu cito, eminente relator, palavras do Ministério Público em seu memorial no segundo processo:

“Os ora denunciados com o adolescente Frances Naldo, em coluio com unidade de desígnios, utilizando-se do mesmo veículo e do mesmo modus operandi, saíram pela madrugada ao encalço de Fernando Oliveira Santos.

O ilustre magistrado, ao sentenciar nesse segundo processo, diz assim:

“As declarações das testemunhas que confirmam que tanto a morte de Fernando quanto a de Robson, as quais ocorreram no intervalo de dois dias, estão relacionados a dívidas de drogas que pertencem a Rony. Noticiam os autos que os dois, Robson e Fernando, foram presos no início do mês de janeiro de 2009 com uma certa quantidade de drogas, as quais foram apreendidas, razão pela qual começaram a receber cobranças de Roni para que lhe pagassem a droga.”

Excelência, eu não tenho muito material. Não tenho mais discussão para trazer, a vossa excelência, diferente do que estão processo.

“Ao ver da defesa está muito claro, eivado de provas, até mesmo produzidas não pela defesa, à época, mas sim pelo próprio representante no Ministério Público, pelo próprio juiz sentenciante do segundo processo que é a continuidade delitiva que nós entendemos está muito claro que está preenchido todos os requisitos do 71, tanto de forma objetiva quanto de forma subjetiva, que é a questão do modus operandi de todos eles.

Por essas razões, excelência, entende a defesa ser de direito do ora agravante Roni Neto que seja reconhecido a continuidade delitiva e que seja reformada na execução penal as condenações ora impostas ao agravante.

É o que requer a defesa.

Muito obrigado, eminente presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR) :-

Considerando a sustentação promovida pelo doutor João Lucas, a quem cumprimento neste momento, solicito o retorno dos autos para melhor análise, presidente.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
RONY NIETO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que
indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre as condenações relativas às ações Penais n.º 0916075-37.2009.8.08.0047 e n.º 0005120-35.2010.8.08.0047.

O agravante aponta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, argumentando que os crimes de homicídio teriam sido praticados em condições similares. Como diz, os dois homicídios foram praticados na mesma condição de tempo (intervalo de 48 horas), no mesmo município (São Mateus) e com idêntico
modus operandi
(uso de veículo Fiat Uno e disparos de arma de fogo). Alega, por fim, que ambos os crimes derivaram de um planejamento único relacionado a cobranças do tráfico de drogas, o que autorizaria o reconhecimento da continuidade.

A pretensão é manifestamente improcedente.

No caso, na

ação penal n.º 0916075-37.2009
, o agravante foi condenado pela morte de Robson dos Santos Marrone, ocorrida em 29/01/2009. Apenas dois dias depois, em 31/01/2009, objeto da
ação penal n.º 0005120-35.2010
, o recorrente vitimou Fernando Oliveira Santos. Em ambos os casos, o réu se utilizou de emboscada e motivação torpe ligada ao tráfico de drogas.

Essas, contudo, são as únicas similaridades entre os delitos.

No caso, o Juízo da Execução, ao indeferir o pleito, bem apontou que a reiteração de crimes contra vítimas distintas, em contextos de execução independentes, não caracteriza a ficção jurídica da continuidade, mas sim
habitualidade criminosa
. Como destacado, no interrogatório judicial, o réu negou conhecer as vítimas, o que afasta o liame subjetivo necessário para a dita unidade de desígnios.

Como se sabe, adota-se em nosso ordenamento a t
eoria objetivo-subjetiva, ou mista
. Para o reconhecimento do crime continuado, não basta a mera coincidência de tempo, lugar e modo de execução.
Exige-se, concomitantemente, o liame volitivo, ou seja, a prova de que os crimes foram concebidos como um desdobramento do plano original.
Para o STJ, "nos termos do art. 71, do CP, a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos),
além de um liame a indicar a unidade de desígnios entre os delitos cometidos (requisito subjetivo)
." (APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 19/12/2024)

No caso vertente, o que se observa é o oposto.
Cada homicídio foi precedido de uma nova resolução criminosa, de um novo ato preparatório e de um novo dolo de matar. A similitude de meios (arma de fogo e veículo específico) não prova, por si só, a unidade de desígnios; prova, em verdade, a
profissionalização do crime
. O réu utilizava os mesmos instrumentos para exercer sua atividade criminosa contumaz.

Reforço o argumento da decisão agravada: em sede judicial, o próprio réu afirmou não possuir qualquer vínculo com as vítimas.
Se não havia vínculo e se o réu nega a motivação comum entre os delitos, dizendo que as ações criminosas não estariam ligados ao tráfico, como sustentar agora, por pura conveniência técnica, que havia um "plano unitário"?
A tese defensiva colide com a própria autodefesa do réu.

Assim, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao pontuar que o reconhecimento da continuidade delitiva exige que o agente seja um criminoso ocasional que se aproveita das mesmas circunstâncias. Aqui, ao contrário, estamos diante de
habitualidade delitiva
. O agravante faz do crime o seu meio de vida, circunstância que não admite o benefício da ficção jurídica criada pelo art. 71 do CP.

Assim, não há dúvidas de que, no caso, o somatório das penas em cúmulo material é a única medida a ser realizada no âmbito da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5019401-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONY NIETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
RONY NIETO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que
indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre as condenações relativas às ações Penais n.º 0916075-37.2009.8.08.0047 e n.º 0005120-35.2010.8.08.0047.

O agravante aponta
o preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, argumentando que os crimes de homicídio teriam sido praticados em condições similares.
Como diz, os dois homicídios foram praticados na mesma condição de tempo (intervalo de 48 horas), no mesmo município (São Mateus) e com idêntico
modus operandi
(uso de veículo Fiat Uno e disparos de arma de fogo). Alega, por fim, que ambos os crimes derivaram de um planejamento único relacionado a cobranças do tráfico de drogas, o que autorizaria o reconhecimento da continuidade.

A pretensão é manifestamente improcedente.

No caso, na
a
ção penal n.º 0916075-37.2009
, o agravante foi condenado pela morte de Robson dos Santos Marrone, ocorrida em 29/01/2009. Apenas dois dias depois, em 31/01/2009, objeto da
a
ção penal n.º 0005120-35.2010
, o recorrente vitimou Fernando Oliveira Santos. Em ambos os casos, o réu se utilizou de emboscada e motivação torpe ligada ao tráfico de drogas.

Essas, contudo, são as únicas similaridades entre os delitos.

No caso, o Juízo da Execução, ao indeferir o pleito, bem apontou que a reiteração de crimes contra vítimas distintas, em contextos de execução independentes, não caracteriza a ficção jurídica da continuidade, mas sim
habitualidade criminosa
. Como destacado, no interrogatório judicial, o réu negou conhecer as vítimas, o que afasta o liame subjetivo necessário para a dita unidade de desígnios.

Como se sabe, adota-se em nosso ordenamento a t
eoria objetivo-subjetiva, ou mista
. Para o reconhecimento do crime continuado, não basta a mera coincidência de tempo, lugar e modo de execução.
Exige-se, concomitantemente, o liame volitivo, ou seja, a prova de que os crimes foram concebidos como um desdobramento do plano original.
Par
a o STJ, "nos termos do art. 71, do CP, a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos),
além de um liame a indicar a unidade de desígnios entre os delitos cometidos (requisito
subjetivo)
." (APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 19/12/2024)

No caso vertente, o que se observa é o oposto.
Cada homicídio foi precedido de uma nova resolução criminosa, de um novo ato preparatório e de um novo dolo de matar. A similitude de meios (arma de fogo e veículo específico) não prova, por si só, a unidade de desígnios; prova, em verdade, a
profissionalização do crime
. O réu utilizava os mesmos instrumentos para exercer sua atividade criminosa contumaz.

Reforço o argumento da decisão agravada: em sede judicial, o próprio réu afirmou não possuir qualquer vínculo com as vítimas.
Se não havia vínculo e se o réu nega a motivação comum entre os delitos, dizendo que as ações criminosas não estariam ligados ao tráfico, como sustentar agora, por pura conveniência técnica, que havia um "plano unitário"?
A tese defensiva colide com a própria autodefesa do réu.

Assim, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao pontuar que o reconhecimento da continuidade delitiva exige que o agente seja um criminoso o
casional que se aproveita das mesmas circunstâncias. Aqui, ao contrário, estamos diante de
habitualidade delitiva
. O agravante faz do crime o seu meio de vida, circunstância que não admite o benefício da ficção jurídica criada pelo art. 71 do CP.

Assim, não há dúvidas de que, no caso, o somatório das penas em cúmulo material é a única medida a ser realizada no âmbito da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.